Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715241-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYBELLE HERMINIO COSTA VEIGA AGRAVADO: G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, "MASSA FALIDA DE" G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Decisão - Gratuidade de Justiça - Indeferimento - Recolhimento do Preparo - Ausente - Recurso Deserto. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CYBELLE HERMINIO COSTA VEIGA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos de procedimento comum 0700765-04.2023.8.07.0017 proposta em desfavor de "MASSA FALIDA DE" G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões de recurso (ID 46009322), a agravante alega possuir situação financeira que a impossibilita de arcar com as despesas decorrentes do processo. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 46040193) e a aparte agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante deixou transcorrer o prazo em branco. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, foi oportunizou-se ao agravante o recolhimento das custas após a denegação da Gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu em branco, sem que a agravante comprovasse recolhimento do preparo, bem como não demonstrou justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Considerando que os autos retornaram à conclusão, sem a juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, já que não preenchido os requisitos de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator